Tribunal: TJSP
Processo: 1003941-19.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária. Inadimplemento. Consolidação da propriedade e venda do bem. Pendência de saldo devedor. Dever de prestar contas. Regularidade das contas prestadas pela credora. Inconformismo. PRECLUSÃO. Inocorrência. Contas prestadas na forma e tempo devidos. EXCESSO DE DÍVIDA. Não reconhecimento.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária. Inadimplemento. Consolidação da propriedade e venda do bem. Pendência de saldo devedor. Dever de prestar contas. Regularidade das contas prestadas pela credora. Inconformismo. PRECLUSÃO. Inocorrência. Contas prestadas na forma e tempo devidos. EXCESSO DE DÍVIDA. Não reconhecimento. Inviabilidade de dedução dos juros remuneratórios. Inocorrência de pagamento adiantado. Vencimento antecipado da dívida. Ademais, bem alienado após a data de vencimento contratual da última parcela. Encargos devidos. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Cédula de crédito materializada por instrumento particular. Inteligência do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Prazo prescricional quinquenal iniciado na data de vencimento da última prestação. Irrelevância do vencimento antecipado. Prescrição interrompida pela citação na ação de busca e apreensão. Recomeço da contagem desde o último ato do processo. Trânsito em julgado ocorrido em 20.07.2016. Prescrição não reconhecida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003941-19.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JOSÉ ORESTES TREVISANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003941-19.2016.8.26.0506 -
2
VOTO No 17223
APELAÇÃO No 1003941-19.2016.8.26.0506
APELANTE: JOSÉ ORESTES TREVISANI
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: CARINA ROSELINO BIAGI

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE.
Cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária.
Inadimplemento. Consolidação da propriedade e venda do bem.
Pendência de saldo devedor. Dever de prestar contas.
Regularidade das contas prestadas pela credora. Inconformismo.
PRECLUSÃO. Inocorrência. Contas prestadas na forma e tempo
devidos. EXCESSO DE DÍVIDA. Não reconhecimento.
Inviabilidade de dedução dos juros remuneratórios. Inocorrência
de pagamento adiantado. Vencimento antecipado da dívida.
Ademais, bem alienado após a data de vencimento contratual da
última parcela. Encargos devidos. PRESCRIÇÃO. Inocorrência.
Cédula de crédito materializada por instrumento particular.
Inteligência do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Prazo
prescricional quinquenal iniciado na data de vencimento da
última prestação. Irrelevância do vencimento antecipado.
Prescrição interrompida pela citação na ação de busca e
apreensão. Recomeço da contagem desde o último ato do
processo. Trânsito em julgado ocorrido em 20.07.2016.
Prescrição não reconhecida. Sentença mantida. Honorários
majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 291/293, que julgou boas as contas prestadas pelo réu, reconhecendo saldo
de R$ 3.425,32 em seu favor. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.500,00.
Apela o autor alegando que o réu não debitou os juros
remuneratórios sobre as parcelas vincendas, mas pagas antecipadamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003941-19.2016.8.26.0506 -
3
Assevera que as contas foram prestadas intempestivamente, ocorrendo preclusão
consumativa. Aduz que o direito de cobrar o saldo devedor está prescrito.
Prequestiona os dispositivos legais que entende terem sido violados. Busca a
reforma da r. sentença.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
contrarrazões a fls. 304/307.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de exigir contas ajuizada pelo apelante JOSÉ
ORESTES TREVISANI em face do BANCO BRADESCO S/A, com o fito de obter
esclarecimentos acerca do valor da dívida garantida por alienação fiduciária, que
embasou ação de busca e apreensão.
Em razão do inadimplemento do recorrente, o automóvel
oferecido em garantia foi apreendido, a propriedade consolidada e o bem vendido a
terceiro, sendo que o produto obtido com a alienação, foi utilizado para quitação
parcial da dívida.
Nada obstante, segundo o apelante, a instituição financeira
procedeu à cobrança de valor remanescente, fato que ensejou a propositura da
presente demanda, por meio da qual o devedor pretende obter informações acerca
do valor da dívida e do valor da venda do bem, assim como ter acesso aos cálculos
que resultaram na obrigação de pagar pendente.
Na primeira fase do procedimento, restou reconhecida a
obrigação do apelado de prestar contas, em 15 dias, com especificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003941-19.2016.8.26.0506 -
4
receitas, aplicação de despesas, indicação dos encargos e do saldo porventura
existente (fls. 171/174).
Proferida a decisão, o apelado apresentou as contas (fls.
178/255), tendo se insurgido o devedor em face do valor de alienação do bem.
Segundo o recorrente, o automóvel havia sido avaliado em R$ 28.665,00 e fora
alienado por apenas 18.800,00 (fls. 265/266).
Após algumas manifestações, adveio a r. decisão vergastada,
contra a qual se insurge o apelante.
Inicialmente, há que se afastar a alegação de preclusão aventada
pelo recorrente, pois as contas foram prestadas no prazo estabelecido e na forma
da lei.
Outrossim, não se vislumbra equívoco nos cálculos em relação ao
comando da decisão, na medida em que, ao contrário do que defende o devedor, a
decisão que reconheceu o dever de prestar contas não determinou a exclusão
dos juros remuneratórios.
Aliás, tais encargos são devidos, uma vez que houve vencimento
antecipado da obrigação. Ademais, a dívida foi paga somente após a venda do
automóvel, fato que ocorreu apenas em 30/09/2015. Todavia, o financiamento
deveria ter sido quitado integralmente em 10/12/2014, ou seja, não houve
liquidação antecipada, razão pela qual não se afigura devido o pretendido
abatimento dos juros remuneratórios.
Nada obstante, razão assiste ao recorrente no que se refere à
prescrição da pretensão relativa ao recebimento da diferença, e que não se
confunde com a execução do título.
No caso concreto, em se tratando de dívida materializada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003941-19.2016.8.26.0506 -
5
cédula de crédito bancário instrumentalizada por instrumento particular, deve ser
observado o lapso prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do
Código Civil.
Oportuno consignar que o vencimento antecipado do débito em
decorrência do inadimplemento da devedora não altera o início da fluência do
prazo prescricional, pois prevalece para tanto a data do vencimento da última
parcela.
Neste sentido, a propósito, a jurisprudência desta Corte:
AÇÃO DE COBRANÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos.
Improcedência da ação. Apelo da autora. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Instrumento particular.
Aplicação do prazo prescricional quinquenal (artigo 206, § 5o, I, do
Código Civil), cujo termo inicial corresponde à data de vencimento
da
parcela
final
do
contrato
(2016).
(Apelação
no
1131025.86.2018.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. em
15.06.2020)
Na hipótese em apreço, a última parcela do financiamento venceu
em 10.12.2014, iniciando-se, então, a contagem do prazo quinquenal, que foi
interrompida pela citação do apelante na ação de busca e apreensão (ocorrida em
11.08.2015, cf. fls. 62 do processo no 1037717-78.2014.8.26.0506).
A propósito, a citação para a ação de busca e apreensão tem o
condão de interromper a prescrição relativa à pretensão de cobrança, na medida
em que o intuito do credor, ao promover a demanda, é a satisfação da obrigação,
quer mediante pagamento da prestação, quer por meio da consolidação da
propriedade do bem e posterior alienação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003941-19.2016.8.26.0506 -
6
Acerca da interrupção da prescrição pela citação na ação de
busca e apreensão, os seguintes precedentes desta Corte:
AÇÃO MONITÓRIA - Notas promissórias vinculadas a contrato
de abertura de crédito
Prescrição Prazo de cinco anos

Propositura de ação de busca e apreensão de bens alienados
fiduciariamente Citação - Interrupção do prazo prescricional: - A
propositura e posterior citação dos réus em ação de busca e
apreensão de bens alienados fiduciariamente acarreta a
interrupção do prazo prescricional de cinco anos para o
ajuizamento
de
ação
monitória
amparada
em
notas
promissórias vinculadas a contrato de abertura de crédito (...)
(Apelação no 0112269-61.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Nelson Jorge Júnior, j. em
10.10.2019) (g.n.)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DE BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO
EXTINÇÃO
PRESCRIÇÃO AFASTADA

CITAÇÃO
VÁLIDA

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO
206, PARÁGRAFO 5o, I DO CPC - SENTENÇA ANULADA -
APELAÇÃO PROVIDA, (Apelação no 0004614-17.2014.8.26.0000,
33a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Luiz
Eurico, j. em 08.10.2019)
Interrompida a contagem do prazo prescricional pela citação do
devedor, a retomada ocorre com o último ato do processo que a interrompeu, nos
termos do artigo 202, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Tal é o entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça:
CONSÓRCIO. Cobrança. Saldo remanescente após alienação
extrajudicial do bem. Preliminares afastadas. Prescrição não
configurada. Termo inicial. Trânsito em julgado da ação
de busca e apreensão. Precedentes deste TJ. Abusividade e
nulidade no valor cobrado não configuradas. "Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas". Inteligência da Súmula n. 381 do STJ.
Recurso não provido. (Apelação no 1009022-64.2015.8.26.0576,
23a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Gilson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003941-19.2016.8.26.0506 -
7
Delgado Miranda, j. em 12.04.2019) (g.n.)
PRESCRIÇÃO A cobrança de débito, via ação de conhecimento
ou
monitória,
fundada
em
valor remanescente oriundo
da
diferença obtida entre o saldo devedor e a venda extrajudicial de
bem móvel, garantido por alienação fiduciária, caso dos autos,
está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, §
5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular", tendo
como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença
que julga procedente a busca e apreensão do bem. (Apelação
no 0000390-60.2014.8.26.0169, 20a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Rebello Pinho, j. em 06.08.2018) (g.n.)
Uma vez que a decisão proferida na ação de busca e apreensão
transitou em julgado em 20.07.2016, impõe-se rejeitar a objeção de prescrição
aventada pelo apelante.
Em suma, a r. decisão de primeiro grau deu adequado desfecho à
lide e não comporta qualquer ressalva.
À luz do disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil,
majoro os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, fixando-os em R$
1.700,00.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora